Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712330-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO LOPES DE CASTRO SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação cível (ID 57573505) interposta por FERNANDO AUGUSTO LOPES DE CASTRO SOUSA contra a sentença (ID 57573497) proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos nos autos da ação de indenização movida em face do BANCO DO BRASIL S/A. Não conhecido o recurso em razão de sua inadmissibilidade (ID 63977886). Apresentado requerimento de reconsideração para conhecimento e prosseguimento do recurso. De início, cumpre registrar o não cabimento de pedido de reconsideração contra decisão monocrática de Relator diante da inexistência de previsão legal. Assim, eventual impugnação deve ser apresentada por meio do instrumento processual adequado, previsto no rol do art. 994 do Código de Processo Civil – CPC. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO UNIPESSOAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO. II - PRELIMINARES. RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFESA PROMOVIDA PELA CURADORIA DE AUSENTES. EMBARGOS POR NEGATIVA GERAL. COMPARECIMENTO AOS AUTOS DA PARTE DEMANDADA SOMENTE EM FASE DE RECURSO. EFEITOS DA REVELIA NÃO AFASTADOS. FEITO SENTENCIADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. SUPERAÇÃO DO TEMPO ÚTIL DO PROCESSO PARA ALEGAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. RAZÕES RECURSAIS. INDEVIDA INOVAÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. ESTADO DE FATO INCONTROVERSO GERADO PELO NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU AO PROCESSO, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA OFERECER DEFESA. INADMISSIBILIDADE DE SEREM DISCUTIDAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO DE REVISÃO QUESTÕES FÁTICAS NÃO LEVADAS A CONHECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DOCUMENTO NOVO. HIPÓTESES DO ARTIGO 435 DO CPC NÃO VERIFICADA. INJUSTIFICADA APRESENTAÇÃO TARDIA. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA PARTE APELANTE. ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS. ATUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pedido de reconsideração. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita por decisão unipessoal. Inexiste previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil, tratando-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida, não interrompendo, tampouco suspendendo o prazo recursal. Eventual impugnação da decisão unipessoal do Relator que indefere o pedido de gratuidade de justiça deve ser apresentada por meio do instrumento processual cabível e adequado, o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. [...] (Acórdão 1644207, 07037828320208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [grifou-se] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEDUZIDO DEPOIS DA PRECLUSÃO E DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Pedido de reconsideração não se qualifica como recurso e, por via de consequência, não pode ser conhecido como agravo interno. II. Pedido de reconsideração não tem o condão de desconstituir a preclusão da decisão que negou seguimento à apelação e o trânsito em julgado da sentença. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422138, 00321458620138070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [grifou-se] Diante desse panorama, eventual impugnação ao citado pronunciamento judicial deve ser apresentada por meio do instrumento processual adequado, previsto no rol do art. 994 do Código de Processo Civil – CPC. Assim, nada a prover sobre requerimento de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator